Tribunal: TJDFT
Processo: 0739525-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, prolatada a decisão guerreada, o agravante aviara o presente agravo de instrumento, não tendo o recurso vindo acompanhado do comprovante da realização do devido preparo no ato de sua interposição, colacionando o comprovante aos autos, contudo, somente no dia posterior ao manejo do recurso, a saber, em 22/11/20221. Diante desse fato, e considerando a comprovação tardia e insuficiente do preparo, assinalo-lhe, à luz do princípio da cooperação, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a nova regulação procedimental, promover o complemento do preparo, que, não tendo sido comprovado no momento do aviamento do recurso, deve alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Assinalo que o complemento deverá equivaler ao preparo já efetuado, pois deveria ter alcançado o dobro do devido por ter sido comprovado tardiamente. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 41564512 (fl. 33).